Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-95.2021.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA COMARCA DE VILA RICA/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILTON ROSA BAILAO - CPF: 495.707.571-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

Recurso Inominado:

1000357-95.2021.8.11.0049 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA

Recorrente(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADAILTON ROSA BAILAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO E DOIS TRATORES ESTEIRA. POSSIVELMENTE UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS. ART. 25, §5o DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrido ADAILTON ROSA BAILAO, objetivando a restituição dos veículos Mercedes-benz 1113, Cor vermelha, Placa JBY-8732 e dois tratores esteiras modelo D-50, todos apreendidos em 11 de novembro de 2020, na propriedade rural denominada P.A. Grilo da Porto Velho, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

2.
Sustenta o Recorrido que foi nomeado como depositário fiel, contudo, os veículos se encontram no pátio da delegacia de Santa Terezinha desde o dia da apreensão, e afirma pela desnecessidade da apreensão e que utiliza os veículos para atividade lícita.

3.
Ocorre que é importante frisar que os veículos foram utilizados como instrumentos para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

4.
No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator), tendo em vista ao princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a pratica da infração ambiental.

5.
Pois bem, verifico que em que pese tenha sido determinado que o Recorrido permaneça como fiel depositário dos bens apreendidos, entendo que, a apreensão deve ser mantida, bem como o depósito deverá ser encarregado pelo órgão que apreendeu os veículos, devendo o Ministério Público Estadual providenciar a indicação do depositário.

6
.
Desta feita, reformo a sentença de origem para indeferir o pedido de restituição, bem como a nomeação do Recorrido como fiel depositário dos veículos apreendidos.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrido ADAILTON ROSA BAILAO, objetivando a restituição dos veículos Mercedes-benz 1113, Cor vermelha, Placa JBY-8732 e dois tratores esteiras modelo D-50, todos apreendidos em 11 de novembro de 2020, na propriedade rural denominada P.A. Grilo da Porto Velho, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de restituição dos veículos, contudo, nomeou o Recorrido como fiel depositário dos bens.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja afastada a nomeação do Recorrido como fiel depositário dos veículos apreendidos.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal foi pelo provimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado, o pedido de restituição de coisa apreendida se deu por força de possível prática de crime ambiental, em curso nos autos do IP n. 37/2020, em trâmite perante a Delegacia de Polícia de Santa Terezinha-MT.

O Recorrido ADAILTON ROSA BAILAO, objetivando a restituição dos veículos Mercedes-benz 1113, Cor vermelha, Placa JBY-8732 e dois tratores esteiras modelo D-50, todos apreendidos em 11 de novembro de 2020, na propriedade rural denominada P.A. Grilo da Porto Velho e sustenta que os bens são utilizados para o seu sustento e não desenvolve atividade ilícita.

Ademais, é importante frisar que os tratores e caminhão foram supostamente utilizados como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

No mesmo sentido, os agentes públicos realizaram a apreensão dos bens, quando estavam realizando o desmate de vegetação.

Nesse contexto, indubitavelmente, aplicam-se os parâmetros de legalidade e manutenção da apreensão do bem, com fulcro na Lei n.o 9.605/98 (Art. 25), de caráter especial e, portanto, prevalente sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Diz o art. 25 que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos e, no §5o do mesmo dispositivo, o legislador também deixou assente que uma vez comprovada a utilização de tais instrumentos na prática da infração, estes serão vendidos, garantido sua descaracterização por meio da reciclagem. Ou seja, como afirmou o Recorrente, dá-se o perdimento do bem.

Dessa forma, uma vez que ainda se encontra pendente a conclusão das investigações quanto a prática do crime ambiental, por ora, as apreensões dos bens devem ser mantidas, considerando a possibilidade do perdimento em caso de condenação, inclusive, deve ser revogada a condição de depositário do Recorrido.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Recorrente são suficientes para afastar a nomeação do Recorrido como fiel depositado dos veículos apreendidos.

Por oportuno, o Ministério Público Estadual deverá providenciar a indicação do depositário.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a desconstituição do Recorrido do encargo de fiel depositário, bem como determinar que seja indicado a localização dos bens para nova apreensão, ainda determinar que o Ministério Público Estadual no prazo de 05 (cinco) dias indique novo depositário.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022